Tribunal: STF
Processo: ADI 7020
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 63, §1º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 134, §1º, DO REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. ARTS. 1º E 15, I, DO PROVIMENTO 146/2011. SANÇÃO POLÍTICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Sanção política é a utilização abusiva do poder tributante do Estado, consistente na criação de restrições que inviabilizam o exercício de atividade econômica ou profissional a fim de induzir o pagamento de verbas tributárias, em violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes.



    2. A exigência do adimplemento das anuidades, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, para que os advogados possam participar das eleições internas da instituição, como eleitor ou candidato, não configura sanção política, porque não há inviabilização do exercício da atividade profissional dos advogados inadimplentes. 



    3. A exigência de adimplemento das anuidades como requisito de participação nas eleições internas da OAB é norma de organização do processo eleitoral da entidade profissional, e constitui condição razoável e justificada, além de estar em conformidade com a Constituição da República. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.